Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705467-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO MOREIRA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA E AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA. ART. 245, § 7o, DO CPP. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL. AGENTES POLICIAIS. VALORAÇÃO ADEQUADA. DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO INFORMAL. ATENUANTE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. Plenamente justificada a diligência na residência do acusado, quando configurada situação de flagrante delito em crime permanente acompanhada, inclusive, de notícia de possível crime contra a vida (disparo de arma de fogo), correto o pronto deslocamento da equipe até o local dos fatos, quando, inclusive, a entrada foi livremente franqueada pela moradora, ato corroborado pelo registro em vídeo após as diligências, em que o policial até mesmo agradece à permissão concedida. 3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “tratando a hipótese de flagrante de crime permanente, que dispensa a expedição de prévio mandado de busca e apreensão, eventual irregularidade no auto elaborado não invalida ou macula a prova obtida, não havendo falar em nulidade por inobservância do disposto no § 7o do artigo 245 do Código de Processo Penal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.211.810/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019). 4. Constatado que o apelante mantinha em depósito expressiva quantidade de porções de cocaína, individualizadas em plástico e prontas para difusão ilícita, correta sua condenação pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. 5. A confissão, ainda que informal, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157, 240, § 1o, 245, §§ 4o e 7o, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando inexistência de fundadas razões, sequer denúncia anônima, ato suspeito, prévia investigação, mandado judicial, consentimento livre e esclarecido do morador, ou qualquer justa causa que indicasse que havia qualquer estado de flagrante para a invasão ao domicílio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, 240, § 1o, 245, §§ 4o e 7o, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “[...] No caso examinado, constata-se que a abordagem policial se deu segundo os parâmetros da legalidade, na medida em que os policiais, durante ação de policiamento, receberam denúncia apontando que na casa do apelante, imóvel de esquina, com portão amarelo, uma câmera na frente e um veículo Corsa na garagem, próximo ao local da guarnição, ocorria tráfico de drogas e um tiro havia sido disparado momentos antes, razão pela qual se dirigiram ao local, que se encontrava nas proximidades. Lá chegando, constataram a compatibilidade do imóvel com as descrições e foram atendidos pela genitora do apelante, que, questionada se tinha ciência de algum ilícito, prontamente os autorizou a entrar no imóvel para averiguar a situação. De plano, a equipe localizou um pote contendo diversas porções de pó branco acondicionadas em plástico no quarto do apelante, que não se encontrava na residência, segundo informado por sua mãe. Durante a ação, o apelante chegou no local e, abordado, admitiu ter comprado a droga recentemente para venda, embora ainda não tivesse realizado qualquer transação nesse sentido. Note-se, pois, que toda a ação se deu de forma regular, partindo de informe concreto que exigia a ação policial voltada a sua investigação. Aliás, o caso concreto revela urgência que atraiu a necessidade de pronta resposta, porquanto os elementos preliminares reunidos apontavam possível crime contra a vida (disparo de arma de fogo) em conjunto com o tráfico de drogas, não sendo proporcional ou mesmo razoável impor-se qualquer retardamento ao início de diligências in loco em razão do provável envolvimento do direito à vida no contexto delituoso. Nesse contexto, as circunstâncias da hipótese exigiam, por certo, célere atuação da equipe policial, que, vale frisar, se deu dentro dos limites da legalidade, após denúncia anônima que forneceu detalhes específicos e mais que suficientes para configurar a fundada suspeita necessária, com a identificação, com firmeza, do local em que estaria correndo o ilícito, sendo até exigível, exatamente, a imediata conduta dos agentes diante da situação. Não bastasse isso, a prova reunida nos autos permite a firme conclusão de que houve, de fato, livre franqueamento de entrada pela genitora do apelante. Ora, os policiais, com o cristalino intuito de verificar a situação narrada, questionaram a genitora do apelante se havia escutado disparo de arma de fogo ou se tinha ciência de tráfico no local, quando prontamente lhes foi permitido o acesso para qualquer busca. Ambos os depoimentos judiciais e as declarações extrajudiciais das testemunhas são firmes e vêm amparados, ainda, pela filmagem de ID 58884182, cujo conteúdo da conversa travada entre os agentes e a genitora do acusado [...] O vídeo registrado demonstra não só clima de inequívoca descontração entre os envolvidos como ainda confirma que a moradora franqueou a entrada da equipe. Ademais, ao final da diligencia, foi lavrado não só Auto de Apresentação e Apreensão pormenorizado e subscrito pela autoridade policial, por duas testemunhas, pelo apresentante e pela escrivã de polícia (ID 58883633), como também Auto de Prisão em Flagrante em que consta a descrição do ato segundo os agentes envolvidos (ID 58883628) [...] Não se verifica, pois, qualquer dúvida quanto à legalidade do ato, seja em razão da flagrante situação em que se encontrava o apelante, seja pela livre e consciente autorização conferida pela moradora” (ID. 60081984). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016